Tribunal: TJSP
Processo: 1001742-67.2021.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO TRAÇADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR – Princípio da dialeticidade – Razões de apelação que trazem argumentos compreensíveis e aptos a impugnar os fundamentos da r. sentença.
MÉRITO – Argumentos dos apelantes que convencem – Possibilidade de pleito de alteração do local da servidão de passagem existente em sua propriedade

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO TRAÇADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR – Princípio da dialeticidade – Razões de apelação que trazem argumentos compreensíveis e aptos a impugnar os fundamentos da r. sentença.
MÉRITO – Argumentos dos apelantes que convencem – Possibilidade de pleito de alteração do local da servidão de passagem existente em sua propriedade – Caminho alternativo viável, conforme provas constantes dos autos – Inexistência de consideráveis desvantagens aos réus com a alteração do traçado, nos moldes a serem determinados em liquidação de sentença – A servidão deve ser exercida sempre de maneira menos gravosa ao prédio serviente.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.